Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708576-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CAMARGO DE SOUZA AGRAVADO: GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES, DIOGO HENRIQUE FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL CAMARGO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação para declaração de existência e validade de relação jurídica entre as partes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 24297406): Inicialmente, determino a retirada do sigilo da petição de ID 86123560, porquanto não há justifica legal para restrição de acesso aos documentos. Consigno que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal pela parte requerida, a qual foi citada em 22.02.2021. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, uma vez que as condições financeiras demonstradas nos autos pela parte não condizem com a hipossuficiência alegada. Recolham-se as custas pela reconvenção. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de tutela de evidência. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, sustenta a recorrente, em síntese, que é professora por formação, mas encontra-se desempregada. Alega ter gastos com aluguel de R$ 2.630,00 (dois mil, seiscentos e trinta reais) e, por ser mãe de três filhos menores, nascidos em 7.7.2004, 6.6.2006 e 22.9.2016, a totalidade de seus gastos gira em torno de R$ 4.424,73 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Colaciona extratos bancários de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, narrando que recebe ajuda mensal do tio no valor de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais) e de outros familiares, perfazendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso. Intimada para apresentar o contracheque mencionado na contestação e declaração de imposto de renda enviada à Receita Federal em 2020, a recorrente colacionou o último holerite antes do desemprego, referente ao mês de dezembro de 2020 (ID 24457960). Informou que não declara imposto de renda, mas não juntou o documento comprobatório citado na petição de ID 24457959. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se dos autos que a agravante afirma estar desempregada. Conquanto não junte aos autos prova da exoneração do cargo de professor temporário, constata-se, no contracheque referente ao mês de dezembro de 2020 (ID 24457960), que o rendimento bruto perfaz o montante de R$ 4.005,09 (quatro mil e cinco reais e nove centavos). Observo, nessa medida, que a condição financeira exposta para o ano passado está abaixo do limite de insuficiência de recursos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de rendimentos brutos adotado por essa egrégia 8a Turma Cível. Assim, justifica-se, a princípio, mediante juízo de cognição sumária, próprio desta fase, a necessidade de concessão do benefício. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 30 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador